Tribunal: TJDFT
Processo: 0734921-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS FORMAIS. ART. 1.694, §1o, DO CC. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pelo genitor contra sentença que fixou alimentos mensais ao autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados na sentença deve ser mantido ou reduzido, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A prestação de alimentos decorre do dever familiar de assistência, conforme art. 229 da Constituição Federal e os arts. 1.694, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o binômio necessidade/possibilidade. No caso, diante do conjunto probatório colacionado, foi necessário adequar o valor arbitrado.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia em percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante, excluídos apenas os descontos legais obrigatórios, é válida e adequada quando observados o binômio necessidade/possibilidade do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703.